Tribunal: STF
Processo: AI 548272
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
   INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
   IMPUGNA INTERPRETAÇÃO DADA AO ARTIGO 595 DO CPP. RECURSO DE
   APELAÇÃO CONSIDERADO DESERTO PELA FUGA DO RÉU. HABEAS CORPUS
   CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
   REEXAMINE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
   PRECEDENTE.
1. Não merece prosperar o presente recurso,
   porquanto intempestivo.
2. O Recurso Extraordinário impugna
   decisão do Tribunal de Justiça que considerou deserta a apelação
   interposta porque o apelante, ora agravante, evadiu-se do
   distrito da culpa.
3. Habeas corpus concedido de ofício, para
   determinar ao Tribunal de Justiça que reexamine a admissibilidade
   do recurso de apelação. Precedente.
4. Recurso de Agravo de
   Instrumento não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício.